Tribunal: TJBA
Processo: 8016113-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016113-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA NERI ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE LAUDO PERICIAL, ASTREINTES E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora ANA NERI ALMEIDA SANTOS, majorando a indenização por danos morais em razão de negativa indevida de cobertura de procedimentos cirúrgicos prescritos por médico assistente, mantidas as astreintes fixadas em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do laudo pericial judicial sobre a necessidade e adequação dos procedimentos médicos e materiais indicados; (ii) verificar se houve omissão quanto à manutenção das astreintes e à majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação explícita sobre todos os argumentos apresentados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada pelo julgador seja suficiente para embasar a conclusão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado analisa expressamente os elementos relevantes do laudo pericial, acolhendo parcialmente suas conclusões e afastando a necessidade de alguns dos procedimentos cirúrgicos solicitados.

Em relação às astreintes, não há omissão, pois a ré não interpôs apelação contra a sentença nesse ponto, de modo que a decisão de mantê-las decorre da ausência de insurgência da parte e da improcedência do pedido de majoração formulado pela autora.

A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito nem à rediscussão da valoração jurídica conferida às provas constantes dos autos.

A inexistência de fato novo, contradição, obscuridade ou omissão impede a revisão horizontal da decisão colegiada com base nos mesmos elementos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, mesmo que não haja resposta expressa a todos os argumentos da parte.

A apreciação parcial do laudo pericial, com acolhimento das indicações pertinentes e rejeição das desnecessárias, não configura omissão.

A ausência de recurso da parte em relação a ponto específico da sentença impede o acolhimento de alegações de omissão quanto à sua manutenção pelo acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no Ag 568.794/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 24.06.2005, DJ 22.08.2005, p. 196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8016113-69.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e
ANA NERI ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA